Tribunal: TJES
Processo: 5001542-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001542-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
RECORRIDO: LEONARDO NASCIMENTO CASATI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001542-62.2021.8.08.0024

RECORREN
TES: BANCO BRADESCO S/A E LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

RECORRIDO: LEONARDO NASCIMENTO CASATI

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. LIBERAÇÃO DA HIPOTECA. DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA PARA BAIXA DO GRAVAME. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais proposta por
LEONARDO NASCIMENTO CASATI em face de LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e BANCO BRADESCO S/A.

Afirma o autor, ter realizado instrumento particular de compra e venda com a 1ª Requerida (
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
), referente à aquisição de um imóvel situado no Ed. Unique Corporate. Aduz ter efetuado a quitação integral do imóvel na data de 26/07/2018, mas alega não ter recebido o termo de quitação, nem a escritura pública relacionada ao imóvel, sob a justificativa de que o 2º Réu (
BANCO BRADESCO S/A
) não apresentou o termo de liberação de hipoteca ao argumento de que deve haver quitação pela construtora para liberação da hipoteca.

Sente-se lesado, pois afirma que o contrato realizado entre os Requeridos não possuem eficácia em relação ao Requerente. Com isso, pleiteia pela condenação das Requeridas na obrigação de fazer consistente na expedição dos documentos necessários para a consolidação da propriedade do Requerente, com a liberação da hipoteca, com pedido de expedição de carta de adjudicação por este juízo, na hipótese de restar impossibilitado o pedido de outorga da escritura definitiva. Por fim, postula pela condenação das Rés em danos morais no valor de R$10.000,00.

A primeira requerida (
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
) apresentou contestação. Sustentou que não há a aplicabilidade do CDC e que o banco financiador não efetuou a baixa, não havendo que se falar em responsabilidade civil da empresa. Por consequência, não haveria que se falar em danos morais.

O segundo requerido (
BANCO BRADESCO S/A
), também apresentou contestação. Aduziu, de forma preliminar, a incompetência do juizado especial e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexigibilidade do contrato de compra e venda em face de credor hipotecário, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis e a inexistência de danos morais a serem pagos.

SENTENÇA

A sentença (ID 2474743) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por LEONARDO NASCIMENTO CASATI, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)

DETERMINAR que as Requeridas, no prazo de 15 dias corridos, emitam em favor do Autor termo de liberação da hipoteca referente à unidade imobiliária n° 1.406, do Edifício Unique Corporate, situado na Av. Armando Duarte Rabello, n° 126, quadra 02, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP: 29.092-280, adquirido em 02/03/2014, DETERMINANDO que providenciem a baixa do gravame no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$1.000.00 (mil reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais;

b)

CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento ao Autor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Foram interpostos embargos de declaração que foram providos (ID 2474768), alterando a sentença, nos seguintes termos:

Isto posto, em relação aos embargos de ID n° 9286598 e ID n° 9358822,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

No que se refere aos embargos de ID n° 9346184,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão, integrando a sentença de ID n° 7, conforme fundamentação acima exposta e, por conseguinte, alterando sua parte dispositiva, para nela constar o prazo de 15 dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer:

[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE

o pedido da Inicial realizado por LEONARDO NASCIMENTO CASATI, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)

DETERMINAR que as Requeridas,
no prazo de 15 dias úteis, a contar do trânsito em julgado da decisão,
emitam em favor do Autor termo de liberação da hipoteca referente à unidade imobiliária n° 1.406, do Edifício Unique Corporate, situado na Av. Armando Duarte Rabello, n° 126, quadra 02, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP: 29.092-280, adquirido em 02/03/2014, DETERMINANDO que providenciem a baixa do gravame no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$1.000.00 (mil reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais;

b)

CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento ao Autor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

[...]

No mais, persiste a sentença tal como prolatada. Publique-se. Retifique-se o registro de sentença, anotando-se. Intimem-se.

A primeira requerida (LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA) interpôs Recurso Inominado (ID 2474776). De forma preliminar, aduziu a necessidade de concessão do efeito suspensivo. No mérito, alegou responsabilidade exclusiva do credor hipotecário acerca da baixa da hipoteca. Por consequência, não haveria que se falar em danos morais a serem pagos.

O segundo requerido (BANCO BRADESCO S/A) também ofertou Recurso Inominado (ID 2474771). Preliminarmente, arguiu a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a incompetência dos juizados especiais, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou ser terceiro na relação contratual, não havendo que se falar em responsabilidade solidária. Ainda, alegou a inexistência de danos morais e que expediu ofício ao cartório de imóveis.

O recorrido apresentou Contrarrazões aos recursos inominados ofertados, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995 ante o não preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa por incompetência dos juizados especiais diante do limite pecuniário. Não há que se falar na referida incompetência, uma vez que a controvérsia diz respeito ao termo de quitação para liberação da hipoteca, não alcançando o valor referente a transferência imobiliária do autor.

Ainda, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco recorrente, ante o reconhecimento de responsabilidade solidária entre os réus decorrente das normas estipuladas no Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso
, entendo que ao presente caso se aplicam as regras estipuladas pelo Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que o autor (promitente comprador) caracteriza-se como consumidor e o requerido como fornecedor (promitente vendedor), nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

E
m observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao autor. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da recorrente.

Nesta toada, verifico que os recorrentes não trouxeram qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, não logrando êxito em provarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“No que se refere à carta de liberação da hipoteca, a 1ª Requerida não provou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor, sendo que em sua contestação sustenta que está envidando todos os esforços para fornecer ao Requerente o Termo de liberação da hipoteca junto ao banco financiador da obra.

Contudo, não há qualquer prova nos autos de que o 1º Réu diligenciou em obter a emissão do termo de liberação de hipoteca do imóvel do Requerente. Também não há prova de que o 2º Requerido, como credor fiduciário do 1º Réu, providenciou a carta de liberação de hipoteca em relação ao imóvel do Autor, diligência que somente ao 2º Requerido incumbe, nos termos do art. 25, §1º, da Lei n° 9.514/97.”

A Liberação de Hipoteca, também conhecida como Termo de Quitação, é o documento emitido ao comprador, para que este possa ir ao cartório de imóveis, liberar a respectiva hipoteca e, então, escriturar o imóvel em seu nome, tornando-se efetivo proprietário. É um direito do comprador solicitar o termo de quitação para baixa de hipoteca sem qualquer obstrução da construtora ou do banco.

A Súmula 308 do Supremo Tribunal de Justiça estabelece que o comprador não tem qualquer responsabilidade quanto à questão. “
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.
”

Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços.

De acordo com o artigo 25, § 1º da Lei 9.514/1997, “
no prazo de trinta dias, a contar da data de liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa em favor deste, equivalente a meio por cento ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato
.” Prazo este que não foi observado pelos requeridos.

Colaciono julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL". PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
I. Do recurso da parte requerida pleito de afastamento, redução ou limitação das astreintes. Ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de providenciar o cancelamento da garantia.
Protocolo perante o registro de imóveis cuja singela exigência de expedição de termo de liberação com o requerimento de cancelamento da hipoteca não foi atendida.
Multa cominatória fixada que não foi capaz de fazer com que o requerido cumprisse a simples determinação do juízo. Afastamento, redução ou limitação das astreintes descabidos. Recurso do requerido desprovido no ponto. II. Do recurso da parte requerente irresignação no sentido de postular a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Contextualização dos fatos que demonstra ter a casa bancária se negado a expedir o termo de liberação da hipoteca sob o argumento de que remanescia dívida do contrato. Pretexto que não corresponde à realidade. Quitação do contrato formalizada em juízo. Cancelamento da hipoteca não realizado nem mesmo sob determinação judicial.
Negligência que prejudica o livre exercício do direito de propriedade e avilta a dignidade do consumidor, que adimpliu sua obrigação, inclusive perante o poder judiciário, e resta impedido, por mais de ano, de cancelar a garantia incidente sobre seu bem.
Dano moral configurado. Precedentes desta corte. Provimento parcial do recurso dos requerentes para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Dos ônus sucumbenciais imperativa readequação dos ônus sucumbenciais. Parte requerida que deve arcar com o pagamento da totalidade das custas e honorários advocatícios em decorrência de a parte requerente ter decaído em parte mínima dos pedidos. Montante estipulado que compreende o labor dos profissionais em ambos os graus de jurisdição. Honorários advocatícios recursais incabíveis. Prejudicado o recurso da parte requerida neste quesito. Recurso da parte requerente conhecido e provido. Recurso da parte requerida conhecido em parte e nesta desprovido.
(TJSC; APL 5091816-65.2020.8.24.0023; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Des. Dinart Francisco Machado; Julg. 05/05/2022).
Grifei.

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
Obrigação de fazer. Indenizatória. Aquisição de imóvel novo. Quitação do preço. Hipoteca. Resistência ao seu cancelamento. Danos morais. Medida judicial proposta pelos adquirentes objetivando, em sede de tutela de urgência, o bloqueio da matrícula do imóvel por eles adquirido, no Registro Geral de Imóveis (RGI), assim como o cancelamento da averbação de hipoteca cedular na averbação da matrícula nº 399601 e de todas as prenotações, averbações e registros e, ao prosseguimento, a confirmação da tutela, sendo julgados procedentes os pedidos também para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral. Pedidos julgados procedentes, tornando definitiva a tutela de fls. 157, e para condenar as 1ª e 2ª rés a pagarem R$5.000,00 a cada um dos autores, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da intimação da sentença (verbete sumular nº 362 do STJ), assim como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, este que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Apelo das corrés. Restou incontroversa nos autos a versão do casal autor quanto a que o preço do imóvel por eles adquirido foi integralmente quitado em 31.07.2015, como comprovado inclusive pela confissão de quitação feita pela 1ª ré na escritura pública lavrada, tendo as mesmas violado o §1º da cláusula 16ª da promessa de compra e venda, ao não providenciarem a baixa da averbação hipotecária. Não bastasse, quando as rés outorgaram, em 23.06.2016, a escritura pública definitiva de compra e venda, a 1ª ré se comprometeu a cancelar a hipoteca averbada sobre a matrícula do imóvel em 180 dias, com isso admitindo o direito dos autores e reconhecendo a integral quitação do imóvel. No entanto, passaram-se mais de 32 meses, ou seja, 26 meses após o termo final firmado na escritura para baixa da hipoteca.
É direito dos promitentes compradores que honraram com o integral cumprimento de suas obrigações obterem o cancelamento da hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, quando aquela procede à entrega das unidades imobiliárias em garantia. Verbete sumular nº 308 do Superior Tribunal de Justiça.
Vale ainda destacar que mesmo a alegação das apelantes de impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação por fato de terceiro não se sustenta, haja vista que, sendo injustificado eventual ato de resistência do credor hipotecário, devem as rés, sob pena de terem de arcar com o ônus de sua omissão, valer-se das medidas judiciais aplicáveis. Aliás, às respostas das corrés sobreveio a petição do 3º réu, o banco credor hipotecário (fls. 217), juntando o Termo de Liberação de Hipoteca da referida matrícula (fls. 218). O fato é que os autores tiveram de ajuizar a pretensão, sem o que não conseguiriam ver observado o seu direito demonstrando, inclusive, a enorme preocupação quanto ao eventual perdimento do bem. Isso pode ser constatado quando aventaram o que disposto no
art. 214, §§3º e 4º
da
Lei nº 6.015
, de 31.12.1973. Daí o cabimento pleito e, inclusive, dos danos morais, havendo que se considerar que quem adquire uma unidade habitacional responde, tão somente, pelo pagamento do seu débito, não se admitindo que possa eventualmente até ser responsabilizado por dívida da construtora, permanecendo em tal situação aflitiva por vários meses apesar da quitação integral do preço do imóvel. O valor indenizatório arbitrado se encontra harmonizado com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, estando conforme com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Sentença que deve ser mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ; APL 0014533-68.2019.8.19.0203; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 04/08/2021; Pág. 415).
Grifei.

Dito isso, a conduta das recorrentes teve o condão de ensejar reparação por dano moral, considerando que há nos autos a comprovação da existência de ato praticado pelas recorrentes que causou ao recorrido danos passíveis de indenização ao consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.